Tribunal: TJSP
Processo: 1054013-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Ação declaratória e de rescisão contratual – Petição inicial indeferida – Citação de réu e dos herdeiros da falecida ré para apresentar contrarrazões – Julgamento "citrapetita" ou carência de fundamentação descaracterizados - Autora que reproduz causa de pedir constante de demanda já julgada improcedente – Extinção sem resolução do mérito mantida – Coisa julgada configurada – Fixação de

Ementa:
Ação declaratória e de rescisão contratual – Petição inicial indeferida – Citação de réu e dos herdeiros da falecida ré para apresentar contrarrazões – Julgamento "citrapetita" ou carência de fundamentação descaracterizados - Autora que reproduz causa de pedir constante de demanda já julgada improcedente – Extinção sem resolução do mérito mantida – Coisa julgada configurada – Fixação de verba honorária em favor dos apelados – Aplicação dos §§ 1o e 2o do artigo 85 do CPC/2015 – Apelo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000608496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054013-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOCIEDADE
ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA, são apelados LUIZ AMARO
DE ARAÚJO LIMA e MARCIA GARCIA MUNHOZ LIMA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100
Apelante: SOCIEDADE ADMINISTRADORA E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA
Apelados: Luiz Amaro de Araújo Lima e Marcia Garcia Munhoz Lima
Interessados: Luiz Felipe de Araujo Lima e Amaro de Araujo Lima Neto
Comarca: São Paulo
Voto 15.998-dig

EMENTA
Ação declaratória e de rescisão contratual
Petição inicial
indeferida Citação de réu e dos herdeiros da falecida ré para
apresentar contrarrazões Julgamento “citrapetita” ou carência de
fundamentação descaracterizados - Autora que reproduz causa de
pedir constante de demanda já julgada improcedente Extinção
sem resolução do mérito mantida Coisa julgada configurada
Fixação de verba honorária em favor dos apelados Aplicação dos
§§ 1o e 2o do artigo 85 do CPC/2015 Apelo desprovido, com
observação.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença emitida pelo r. Juízo de Direito da
22a
Vara
Cível
do
Foro
Central
(Comarca
da
Capital), que indeferiu petição inicial e julgou
extinta sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, incisos V e VI do CPC de 2015, ação
declaratória de nulidade, com pedidos sucessivos de
rescisão contratual e declaração de inexistência de
débito (fls. 173/181).
A apelante sustenta, de início, que a
sentença, além de ser “citrapetita”, carece de
fundamentação.
Argumenta,
a
seguir,
que,
na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100 -Voto no
3
espécie, não há litispendência ou coisa julgada,
sendo diversos, destaca, os pedidos e as causas de
pedir, feita uma comparação da presente demanda com
a anterior. Frisa, ainda, estar presente o interesse de agir, visto que os apelados descumpriram com as principais obrigações estabelecidas no contrato objeto da demanda,
gerando danos materiais e morais que necessitam ser
indenizados. Requer o afastamento da extinção decretada, bem como a concessão de “tutela
recursal” para suspender todos os efeitos do
instrumento particular de cessão de quotas em
questão até o julgamento em definitivo da demanda,
expedindo-se
certidão
para
a
averbação
da
existência da presente demanda no registro público.
Pleiteia, ainda, seja decretada a nulidade da
sentença ou, por fim, sua reforma, para que se
reconheça a inexistência de coisa julgada ou
litispendência (fls. 192/208).
Mantida a sentença, foi determinada a
citação
dos
apelados
para
apresentação
de
contrarrazões (fls. 215).
Em contrarrazões, o apelado Luiz Amaro de
Araújo Lima, depois de noticiar o falecimento da
apelada Márcia Garcia Munhoz Lima, pretende a
manutenção da sentença (fls. 222/232).
Foi determinado que a parte autora (parte
recorrente), para viabilizar o regular andamento do
feito e evitar vícios processuais, indicasse quem
são os sucessores da falecida Márcia Garcia Munhoz
Lima, viabilizando sua intimação e integrando-os ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100 -Voto no
4
trâmite deste apelo (fls. 626/628).
A apelante providenciou a indicação de um
dos herdeiros (fls. 631/634) e o apelado indiciou o
outro, fornecendo o enderenço de ambos (fls. 652),
os quais foram intimados e juntaram procurações,
sendo
representados
pelo
advogado
do
próprio
apelado (fls. 668/670).
A
apelante
manifestou
oposição
ao
julgamento virtual (fls. 624/625).
É o relatório.
Na presente ação declaratória de nulidade
de ato jurídico, com pedidos sucessivos de rescisão
contratual e de declaração de inexistência de
débito, a autora noticia que, em 28 de fevereiro de
2012,
as
partes
celebraram
um
instrumento
particular de cessão de quotas de instituição de
ensino, por meio do qual os réus assumiram a
obrigação de transferir 100% (cem por cento) das
quotas
sociais
do
Instituto
de
Pesquisas
Educacionais Práxis S/C Ltda, com a consequente
alteração do contrato social, em até 60 (sessenta)
dias. Anuncia, ademais, que os réus comprometeram-
se, ainda, a providenciarem uma autorização do
Ministério
da
Educação
para
a
instalação,
funcionamento e desenvolvimento da Faculdade Práxis
FIPEP
e
respectivos
cursos.
Frisa
que,
em
retribuição, ela própria obrigou-se a pagar, aos
réus, o valor bruto de R$ 650.000,00 (seiscentos e
cinquenta mil reais), sendo R$300.000,00 (trezentos
mil reais), a título de sinal, mais sete parcelas
mensais e sucessivas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100 -Voto no
5
reais).
Destaca
que
o
contrato
ressalvou
a
existência de cursos de graduação já em atividade
com reconhecimento pendente perante o Ministério da
Educação e que, logo após a assinatura do respectivo instrumento, ao tomar posse
administrativa da entidade de ensino, desembolsou o
importe de R$ 14.886,55 (quatorze mil, oitocentos e
oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos),
a título de despesas imediatas e não informadas
pelos
réus.
Acrescenta
ter
sido
surpreendida,
ainda, com a impossibilidade de dar continuidade às
atividades educacionais, visto que a faculdade em
questão
havia
sido
descredenciada
junto
ao
Ministério da Educação, antes da celebração do
contrato objeto da demanda. Relata, por outro lado,
que os réus não cumpriram com a obrigação de lhe
transferir a totalidade das quotas sociais do
enfocado Instituto de Pesquisas Educacionais Praxis
S/C Ltda. Argumenta que a inércia dos réus
justifica a suspensão dos pagamentos das parcelas
pendentes, razão pela qual sustou o pagamento dos
cheques emitidos por ocasião da celebração do
negócio jurídico. Noticia, outrossim, que os réus
ajuizaram uma ação monitória, ora em fase de
cumprimento
de
sentença
(Processo
1088836-69.2013.8.26.0100)
e
que,
por
meio
de
notificação extrajudicial, em 05 de setembro de
2017, os réus foram constituídos em mora. Alega, a
seguir, inexistir conexão entre a presente demanda
e a anterior ação de rescisão contratual (Processo
1012223-08.2013.8.26.0100), em trâmite perante o r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Juízo de Direito da 24a Vara Cível do Foro Centra
(Comarca da Capital), porque, naquela ação, não
requereu a declaração de nulidade do contrato e
porque as causas de pedir são diversas. Requer,
então, o deferimento de tutela provisória de
urgência e de evidência, para suspender todos os
efeitos do contrato celebrado pelas partes, bem
como o cumprimento da sentença proferida em ação
monitória. Pleiteia, ainda, a expedição de certidão
de averbação da existência da presente demanda nos
termos do artigo 54, inciso IV da Lei 13.097/2015.
Requer, outrossim, seja declarada a nulidade do
contrato firmado pelas partes com o retorno ao
“status quo ante” e com a consequente devolução do
sinal pago. Requer, ademais, o ressarcimento das
despesas imediatas que suportou e a devolução de
eventuais
importes
pagos
na
enfocada
ação
monitória. Finaliza, pleiteando a condenação dos
réus ao pagamento de indenização por perdas e
danos, incluídos os lucros cessantes e a perda de
uma
chance,
requerendo,
subsidiariamente,
a
rescisão do contrato por culpa dos réus (fls.
01/22).
A sentença apelada, indeferindo a petição
inicial, julgou extinta a ação, sem resolução do
mérito.
A
apelante,
irresignada,
pretende
o
afastamento da extinção, mas o apelo não comporta
provimento.
Num primeiro plano, rejeita-se a preliminar
de nulidade processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Ao contrário do que alega a apelante, a
sentença contém fundamentação suficiente, ainda que
sucinta, inocorrendo, ademais, o alegado julgamento
“citrapetita”
porque
a
petição
inicial
foi
indeferida, ou seja, o mérito sequer foi apreciado.
A rejeição da tese defendida pela apelante
não acarreta nulidade da sentença. O julgador,
atento ao relato formulado pela recorrente, expôs
os motivos de seu convencimento para o decreto de
extinção sem resolução do mérito, descaracterizada
a anunciada nulidade.
O próprio teor das razões recursais indica
que a motivação foi formulada com clareza e com
extensão mais do que suficiente, não deixando a
menor dúvida quanto ao porquê do indeferimento da
petição inicial, com total respeito ao artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal e 11, “caput” do
CPC de 2015.
Quanto ao mais, a apelante não tem melhor
sorte.
Em 19 de março de 2013, a ora apelante
ajuizou
uma
ação
de
rescisão
contratual
e
indenizatória, em face dos ora réus Luiz Amaro de
Araújo Lima e Márcia Garcia Munhoz Lima e do
Instituto de Pesquisas Educacionais Praxis S/C
Ltda, que tramitou perante o r. Juízo de Direito da
24a Vara Cível do Foro Central (Comarca da Capital)
(Processo 1012223-08.2013.8.26.0100 - fls. 52/78).
Em 08 de novembro de 2013, o ora apelado
Luiz Amaro de Araújo Lima, por sua vez, ajuizou
ação monitória em face da ora apelante (fls. 01/03

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100 -Voto no
8
do Processo 1088836-69.2013.8.26.01000).
Essa ação monitória foi julgada procedente
por sentença confirmada por esta Câmara Reservada
em julgamento realizado em 15 de fevereiro de 2016,
sendo, então, constituindo em favor da parte autora
(ora apelado) título executivo judicial no importe
de R$ 431.755,01 (quatrocentos e trinta e um mil e
setecentos e cinquenta e cinco reais e um centavo).
Soma-se, que, inadmitido recurso extraordinário,
teve início a fase de cumprimento de sentença (fls.
01/03,
405/408,
432
e
437
do
Processo
1088836-69.2013.8.26.0100).
A
ação
de
rescisão
contratual
e
indenizatória ajuizada pela ora apelante, por seu
turno,
foi
julgada
improcedente
(1012223-08.2013.8.26.0100 - fls. 52/62 e 75/78) e,
interposto
apelo,
esta
Câmara
Reservada,
em
julgamento realizado em 15 de fevereiro de 2016,
reformou em parte a sentença proferida naquela
demanda, para, mantida a improcedência da ação,
reduzir
a
verba
honorária
para
R$50.000,00
(cinquenta mil reais) (fls. 82/87).
Conforme se extrai do acórdão proferido, o
relato trazido na petição inicial daquela demanda
foi reproduzido na petição inicial da presente
ação, ajuizada em 05 de junho de 2019 (fls. 01), ou
seja, seis anos depois, cabendo destacar o que
constou da ementa:
“EMPRESARIAL. Compra e venda de instituto
de ensino superior. Resolução do contrato
sob a alegação de desconhecimento de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100 -Voto no
9
referida unidade de ensino não estava
credenciada pelo MEC, o que teria inviabilizado as atividades. Empresa
compradora que habitualmente trabalha nesse
ramo de aquisição de IES em crise. Vendedores que forneceram CNPJ,
possibilitando as pesquisas que poderiam
ser feitas por qualquer pessoa no site do
MEC. Apelante que, em verdade, assumiu o
risco do negócio e não pode diante do mero
arrependimento pretender a resolução do
contrato. Redução dos honorários com base
no artigo 20, parágrafo 3o. do CPC. Recurso
provido em parte” (fls. 83).
Acrescenta-se que, por decisão proferida em
21 de julho de 2017, a então Presidente do Supremo
Tribunal
Federal,
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário interposto pela apelante (fls. 380
do Processo 1012223-08.2013.8.26.0100), de modo que
a sentença de improcedência transitou em julgado.
A presente ação, repete-se, foi ajuizada em
05 de junho de 2019 em face dos apelados Luiz Amaro
de Araújo Lima e da falecida Márcia Garcia Munhoz
Lima (fls. 01).
Na presente demanda, apesar de denominação
constante da petição inicial (“declaratória de
nulidade”),
a
autora
insiste
na
rescisão
do
contrato firmado com os réus, tanto que requer,
subsidiariamente, “o retorno das partes ao 'status
quo ante'” (fls. 01 e 19).
Destaca-se que, na petição inicial, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100 -Voto no
10
apontar
qualquer
vício
de
consentimento
ou
irregularidade no contrato firmado pelas partes, a
autora insiste no acolhimento da alegação de
inadimplência dos réus, alegação já afastada na
demanda anterior.
Destarte, o pedido, conforme bem se apontou
na sentença é, rigorosamente, o mesmo em ambas as
demandas.
Foi,
sem
dúvida,
promovida
uma
camuflagem, utilizadas apenas palavras deferentes
para que, mais uma vez, seja apreciada a mesma
demanda, sem qualquer alteração efetiva de conteúdo. Esta Câmara Reservada, em julgamento
anterior, rejeitou a tese defendida pela apelante,
sendo, naquela ocasião, ressaltado:
“A questão que se discute cinge-se a aferir
se a apelante tinha ou não ciência de que a
unidade educacional adquirida encontrava-se
descredenciada pelo MEC.
No caso, é incontroverso que a apelante
atua
na
negociação
para
a
compra
de
institutos de ensino superior em crise
(fls. 252), logo bastante acostumada com
essa modalidade de transação empresarial.
Nessa medida, aliás, como bem fundamentou a
d. Magistrada, não é razoável que uma
empresa especialista neste tipo de transação não tenha se acautelado de
verificar a condição da faculdade antes do
pacto.
Ao que apuro, embora alegue que desde 2010

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100 -Voto no
11
o descredenciamento se mostrava definitivo,
o certo é que em 20.08.12 apresentou
recurso
administrativo
pretendendo
o
recredenciamento (fls. 102/106), o que não
faria se assim não tivesse convencionado
com os apelados.
Ademais, conforme e-mail de fls. 128, dias
antes
da
assinatura
do
contrato,
os
apelados forneceram o CNPJ da faculdade o
que possibilitaria prévia pesquisa pela
apelante
para
aferir
a
situação
do
instituto de ensino.
E, ainda que assim não fosse, este relator
em busca realizada na internet, no site
http://portal.mec.gov.br/component/content/
article?id=118?como
saber-se-uma-ies-e-
credenciada-pelo-mec, vislumbrou a seguinte
informação:
'No
sítio
http://emec.mec.gov.br é possível consultar
a situação de instituições de educação
superior e de cursos de graduação, assim
como seus respectivos atos autorizativos.'
Portanto, não é razoável que uma empresa
com todo esse conhecimento técnico tenha
contratado
sem
realizar
as
pesquisas
necessárias ainda que ciente da grave crise
que enfrentava a faculdade, e que somente
depois de passado mais de um ano da
contratação venha pretender a resolução.
A propósito, conforme bem salientou a d.
Magistrada: '(...) não é verossímil a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100 -Voto no
12
alegação
de
que
a
autora,
empresa
especializada na aquisição de instituição
de ensino superior em crise, não tenha
verificado minuciosamente a situação da
FIPEP junto ao MEC antes de adquiri-la
mesmo tendo conhecimento de que esta tinha
pendências
graves
junto
ao
MEC
e
fundamentado a aquisição de tal porte
apenas nas informações recebidas dos réus
como alega. Tal conduta seria extremamente
negligente, incompatível com a experiência
da
autora
neste
mercado,
sendo
mais
provável que tenha decidido assumir o
risco,
confiante
de
que
conseguiria
reverter a situação da FIPEP junto ao
MEC.'”
(fls.
85/86

A.C.
1012223-08.2013.8.26.0100,
Relator
Desembargador Teixeira Leite, j., 15/2/2016
fls. 82/87).
A apelante, em suma, reiterando relato
anterior,
que,
se
verdadeiros,
acarretariam
a
rescisão contratual, insiste, na presente demanda,
nessa rescisão, propondo o descumprimento de deveres contratuais, ainda que, sem apontar
qualquer vício, requeira, antes, uma declaração de
nulidade.
Reiterando-se que, por decisão proferida em
21 de julho de 2017, a então Presidente do Supremo
Tribunal
Federal,
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário interposto pela apelante (fls. 380

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100 -Voto no
13
do Processo 1012223-08.2013.8.26.0100), sob pena de
ofensa à coisa julgada, não cabe mais a rediscussão
dos mesmos fatos.
Não é possível, como decorre do artigo 502
do CPC de 2015 (correspondente ao artigo 467 do CPC
de 1973), rediscutir questões abrigadas sob o manto
da coisa julgada e não sendo viável da narração dos
fatos obter a conclusão proposta.
Com efeito, a coisa julgada, caracterizada
como um estado de segurança jurídica quanto às
relações entre os que litigam no processo, assume
uma função negativa, ao proibir novo pronunciamento
de qualquer órgão jurisdicional acerca de questão
já decidida com caráter definitivo, como é o caso,
inviabilizando
qualquer
rediscussão,
mesmo
incidental (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições
de Direito Processual Civil, 7a ed, Malheiros Ed.,
São Paulo, 2017, Vol. III, p.365; João Francisco N.
da Fonseca, Comentários ao Código de Processo
Civil, Coord. José Roberto F. Gouvêa e outros,
Saraiva, São Paulo, 2017, Vol.IX, p.116).
A
pretensão
deduzida,
nesse
sentido,
contrasta essa eficácia negativa da coisa julgada,
devendo ser tida, imediatamente, como inviável,
tornando inevitável a extinção decretada.
Mesmo o pagamento parcial do preço ajustado
para as quotas é mencionado, ainda que sem ênfase,
na primeira ação proposta (fls. 02 e 04 daqueles
autos), nada sendo modificado de substancial na
descrição do quadro fático, acrescida, tão somente,
na segunda ação a menção relativa à sustação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054013-59.2019.8.26.0100 -Voto no
14
sete cheques dentre os emitidos (fls. 04).
A análise da causa de pedir deduzida
resulta na confirmação das deficiências reconhecidas em primeira instância, as quais,
irremediavelmente, inviabilizam a petição inicial
ajuizada, persistente enquadramento no artigo 330,
incisos I e II do CPC de 2015 (correspondente ao
artigo 295, inciso I e II do CPC de 1973), sem que
fosse viável uma emenda.
Nenhum reparo, portanto, merece a sentença
apelada.
Por fim, diante da substituição ocorrida no
polo passivo da demanda decorrente do falecimento
de Márcia Garcia Munhoz e da citação dos apelados
para
acompanhamento
do
recurso,
condena-se
a
apelante, com fundamento no §§ 1o e 2o do artigo 85
do
CPC
de
2015,
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da
causa atualizado (fls. 150), considerados, o teor
dos
atos
processuais
praticados,
a
diminuta
longevidade da causa e o trabalho profissional
desenvolvido.
Com esta observação, nega-se provimento ao
apelo.
Fortes Barbosa
Relator